Tribunal: TJES
Processo: 5000375-72.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000375-72.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LISIANE MENDES DA SILVA FREITAS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5000375-72.2019.8.08.0026

Recorrente: LISIANE MENDES DA SILVA FREITAS

Recorrido(a): ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA DA RECORRENTE DE R$ 3.879,72. VALOR QUE, APÓS OS DEVIDOS DESCONTOS, POSSIBILITA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NOS MOLDES DO ART. 98 DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL NA PISTA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR FALTA DE PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA QUE NÃO ISENTO O CONSUMIDOR DE COMPROVAR, MINIMAMENTE, SUAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Decorre da lei o dever da concessionária de garantir a segurança da rodovia que administra, sendo objetiva sua responsabilidade perante os consumidores dos serviços que presta. art. 14, § 1º e § 3º, do CDC c/c art. 37, § 6º, da CF.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Concessionária. Rodovia. Relação com usuário. Incidência do CDC. Existência de animal da pista de rolamento. Colisão. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Nexo de causalidade. Revisão. Reexame fático-probatório. Súmula nº 7 do STJ. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.735.624; Proc. 2018/0086226-8; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 14/11/2018; DJE 20/11/2018; Pág. 3197)

No entanto, destaco que, mesmo em se tratando de ação proposta perante o Juizado Especial Cível acerca de uma relação de consumo, o autor não é eximido de comprovar minimamente o seu direito. Não basta a simples alegação de fatos se não são eles corroborados com provas.

Colaciono jurisprudência corroborando o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DO AUTOR COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000747-45.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 05/02/2019; DJES 13/02/2019)

No caso vertente, não houve a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta omissiva da recorrente. A mera confecção de boletim de ocorrência, bem como a elaboração de reclamação administrativa com juntada de fotos, são insuficientes para a comprovação de que tenha ocorrido, de fato, um atropelamento de animal na pista da rodovia concedida, por se tratarem de provas unilaterais.

Em que pese a alegação deduzida na peça exordial de que o animal atingido teria falecido, as fotografias anexadas não mostram o corpo do bicho atropelado e nem mesmo vestígios de sangue no veículo, capazes de conferir verossimilhança às alegações da parte autora, ora recorrida.

Sendo assim,
conheço do recurso para, em seu mérito, negar-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatórios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em virtude da gratuidade da justiça deferida.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.